Tribunal: TJDFT
Processo: 0748924-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO. FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DIREITO À MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. PODER GERAL DE CAUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em embargos de terceiro, mantendo ordem de imissão na posse em cumprimento de sentença.
2. O pedido recursal busca a suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse, diante da iminente desocupação de imóvel ocupado por núcleo familiar com crianças e pessoa idosa com deficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Estão em discussão os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a suspender o mandado de imissão na posse, diante da alegada vulnerabilidade social dos ocupantes do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito afirmado pela parte e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
5. A análise dos autos revela que o imediato cumprimento do mandado de imissão na posse implicará a retirada compulsória de família composta por crianças e pessoa idosa com deficiência, sem indicação de alternativa habitacional.
6. Em cognição sumária, a desocupação forçada nessas condições afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à moradia e da proteção integral da criança, previstos nos arts. 1o, III, 6o e 227 da Constituição Federal.
7. Reconhece-se a existência de interesses contrapostos, considerando que o titular do imóvel também ostenta condição de pessoa idosa e busca a efetivação de decisão judicial favorável.
8. A colisão de direitos fundamentais impõe solução cautelosa, orientada pelo poder geral de cautela do magistrado, de modo a preservar, no momento processual, valores constitucionais sensíveis.
9. A suspensão temporária da imissão na posse mostra-se medida proporcional e razoável até o julgamento do mérito dos embargos de terceiro, sem prejuízo da posterior efetivação da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento provido. Decisão unânime.
Teses de julgamento: “1. É admissível a concessão de tutela de urgência para suspender a ordem de imissão na posse quando a medida se mostra necessária à proteção da dignidade da pessoa humana, do direito à moradia e da proteção integral da criança, diante de situação de vulnerabilidade social. 2. “O poder geral de cautela autoriza a suspensão temporária de atos executivos quando presentes risco de dano grave e necessidade de preservação de direitos fundamentais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2o; e CF, arts. 1o, III, 6o e 227.